Tribunal: CARF
Processo: 10660.903125/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.903125/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.380 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
IPANEMA AGRÍCOLA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
VENCIDO.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A teor do art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 a extinção do crédito tributário
ocorre na data da entrega da declaração de compensação, sob condição
resolutiva de homologação posterior. Se os débitos cuja compensação é
pretendida pelo contribuinte venceram antes da transmissão da declaração e
estavam declarados em DCTF, é correta a cobrança dos consectários da mora,
previstos nos artigos 61 e 62 da Lei no 9.430/96.
CORREÇÃO
DE
DÉBITOS
CONFESSADOS
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF
Não se inclui nas competências do CARF, a análise e decisão sobre a alteração
de débitos relacionados em DCOMP. Nos PER/DCOMP, a competência do
CARF limita-se à análise da existência do crédito pleiteado e homologação das
compensações pleiteadas, e não na análise dos débitos confessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da falta de competência do CARF para julgar a matéria. Vencidos
os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mateus Soares de Oliveira (Suplente
convocado), que conheciam e negavam provimento ao recurso. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.903125/2013-04
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903125/2013-04

Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela DRF/Varginha, o qual reconheceu
totalmente o direito creditório da contribuição para o PIS/Pasep vinculado ao mercado
interno não tributado, de R$ 604,22, referente ao terceiro trimestre de 2012 solicitado
no PER no 42724.09470.310113.1.1.10-3546, porém homologou parcialmente as
compensações declaradas na Dcomp no 32744.18562.290713.1.3.10-6026, em razão
de que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados.
O pedido de ressarcimento, transmitido em 31/01/2013, foi analisado pela
DRF/Varginha e, em decorrência, foi emitido o Despacho Decisório em 04/11/2013
(fl. 2), assinado pelo titular da unidade de jurisdição da contribuinte.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 11/11/2013, a interessada
apresentou, em 11/12/2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 8/41), por meio da
qual explica que elaborou os pedidos de ressarcimento e efetuou as compensações
observando os saldos disponíveis e calculando as multas e juros. Contudo, os valores
correspondentes à multa e juros foram informados e compensados integralmente nas
Dcomp no 11917.64861.290713.1.3.08-1781 e no 08341.61898.310113.1.3.02-1495.
Diz que, somados os valores das compensações com os valores de multa e juros
chega-se ao valor disponível para ressarcimento.
Aduz que não há que se falar em valor devedor, conforme estabelecido no
Despacho Decisório. Junta documentos comprobatórios anexados à Manifestação de
Inconformidade (fls. 10/41).
Face ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Ato contínuo, a DRJ – CURITIBA (PR) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. MULTA E JUROS. FORMA DE
PREENCHIMENTO.
A legislação de regência determina que a compensação total ou parcial de tributo ou
contribuição administrados pela RFB será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903125/2013-04

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
O Recurso Voluntário é tempestivo e mas não atende a todos os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, trata o processo de declaração de
compensação, cujo direito creditório, advindo de pedido de restituição de PIS, foi reconhecido
integralmente, mas foi insuficiente para a total homologação dos débitos declarados em razão de
estarem vencidos, o que acarretou a incidência dos encargos moratórios (multa e juros).
A Recorrente não discorda que os débitos compensados se encontravam vencidos,
no entanto, afirma que a multa de mora e juros dos débitos vencidos das DCOMPs foram
compensados em outros processos de compensação, quais sejam, as Dcomps no
11917.64861.290713.1.3.08-1781 e no 08341.61898.310113.1.3.02-1495, respectivamente.
Por oportuno, reproduz-se a o art.74 da Lei no9430/96, que trata da compensação
de tributos no âmbito federal, bem como o § 14o do mesmo artigo, que atribui à SRF
competência para regular a matéria, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14o. A Secretaria da Receita Federal – SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
No uso de sua competência, a SRF, por meio do caput do art.28 e seu § 1o, dispôs
sobre a forma como se efetuará a compensação de tributos no Fisco Federal, nos seguintes
termos:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
(negrito nosso)
Como se observa, a compensação do tributo declarado se dará de forma total ou
parcial no período de apuração, sempre acompanhado dos acréscimos legais na mesma
proporção. Ou seja, em caso de tributo vencido, não se admite a compensação apenas do valor
original do tributo, exige-se também a declaração dos juros e multa de mora incidentes.
O Contribuinte se defende alegando que declarou em outras duas DCOMPs os
juros e multa. Juntou aos autos cópias das DCOMPs nas quais consta o valor de tributo de R$
0,01 e juros e multas em valores que alega serem referentes ao débito da DCOMP ora analisada
(e-fls.10 a 17). Conclui afirmando que, se levadas em consideração as outras duas DCOMPs, não
restariam débitos a serem cobrados, decorrentes das compensações declaradas.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903125/2013-04

Ocorre que, conforme a legislação transcrita, os juros e multa de mora deveriam
ter sido declarados juntamente como o tributo declarado em atraso.
Entendo que, se houve erro na indicação do débito declarado na DCOMP ora
analisada, tal problema não pode ser resolvido no âmbito do contencioso administrativo por
faltar competência aos órgãos julgadores para decidir quanto a alteração de débito declarado pelo
Contribuinte nesse processo ou em outros relacionados. A referida competência foi atribuída às
Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
Nos PER/DCOMP, a competência do CARF limita-se à análise da existência do
crédito pleiteado e homologação das compensações pleiteadas, e não na análise dos débitos
confessados. Falta competência ao CARF para analisar erro de preenchimento de PER/DCOMP
e intervir em procedimentos internos da RFB. Em casos de erros de preenchimento de
declarações de compensação, inclusive nas informações sobre débitos declarados, compete ao
Contribuinte realizar a retificação da PER/DCOMP para regularizar o erro, antes do despacho
decisório, nos termos do art. 77, IN SRF no 900/20081. Proferido o despacho decisório, não
homologando todas as compensações, em decorrência do erro de preenchimento no débito,
caberia ao interessado apresentar novo pedido de compensação/restituição ou pedir revisão de
ofício na própria Delegacia. Não compete ao CARF efetuar essa revisão do débito informado
originalmente em PER/DCOMP.
Por fim, cabe registrar que nada impede que a Unidade de Origem realize de ofício
o acerto dos débitos declarados, caso se constate que a documentação apresentada é suficiente
para comprovar o erro cometido.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário em
razão da falta de competência do CARF para julgar a matéria.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Conselheiro Relator

1 Essas regras permaneceram nas Instruções Normativas supervenientes que regulamentaram a restituição e a
compensação de tributos federais administrados pela Receita Federal (IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, IN RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014, e a IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.380 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903125/2013-04

Declaração de Voto
Não obstante o Conselheiro Lázaro Antônio Soares ter manifestado interesse em
declarar o seu voto divergente, deixou de apresentá-lo tempestivamente, incorrendo na situação
prevista nos § § 5o 6o, do art.63, do RICARF:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
(...)
§ 6o As declarações de voto somente integrarão o acórdão ou resolução quando
formalizadas no prazo de 15 (quinze) dias do julgamento.
§ 7o Descumprido o prazo previsto no § 6o, considera-se não formulada a
declaração de voto.
(negrito nosso)
Fl. 101
DF CARF MF
Original